Tribunal: TJPA
Processo: 0001712-53.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001712-53.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Concurso público. Taxa de inscrição. Isenção. Hipossuficiência comprovada. Direito fundamental de acesso a cargos públicos. Princípios da isonomia e da ampla acessibilidade. Apelação desprovida.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença, que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou a obrigatoriedade de previsão expressa, nos editais de concursos públicos estaduais, da possibilidade de isenção da taxa de inscrição para candidatos comprovadamente hipossuficientes.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Judiciário pode impor ao Estado do Pará a obrigação de prever, nos editais de concursos públicos, a isenção da taxa de inscrição para candidatos hipossuficientes, à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da acessibilidade aos cargos públicos.

III.
Razões de decidir

3.

A Constituição Federal assegura o livre acesso aos cargos públicos (art. 37, I), o que inclui a necessidade de remoção de barreiras econômicas que impeçam a participação de candidatos em situação de vulnerabilidade.

4.

A Constituição do Estado do Pará reforça o princípio da igualdade material, exigindo que o Poder Público adote medidas para compensar desigualdades sociais, incluindo a garantia de acesso igualitário ao mercado de trabalho e demais direitos sociais.

5.

A exigência de taxa de inscrição, sem a previsão de isenção para hipossuficientes, configura restrição indevida ao acesso aos cargos públicos, contrariando os princípios da isonomia e da ampla acessibilidade.

6.

Precedentes jurisprudenciais nacionais reconhecem a ilegalidade de editais que vedam qualquer forma de isenção, consolidando o entendimento de que a exigência da taxa não pode ser um obstáculo absoluto ao ingresso no serviço público.

7.

O princípio da legalidade não impede a concessão da isenção, pois a previsão constitucional de igualdade material e acesso amplo ao serviço público justifica a determinação judicial nesse sentido.

IV.
Dispositivo

8.

Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII; 6º; 37, I. Constituição do Estado do Pará, art. 336.

Jurisprudência relevante citada
: AC 446628/CE, Rel. Des. Fed. Nilcéa Maria Barbosa Maggi, Segunda Turma, DJE 03.05.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade
, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda e Tutelas Públicas de Belém que em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ julgou parcialmente procedente o pedido para garantir que os candidatos comprovadamente hipossuficientes gozem de isenção de taxa de inscrição nos concursos públicos realizados no âmbito do Estado do Pará.

A sentença apresenta o seguinte dispositivo:

3 – Dispositivo

Coerente com os fundamentos antecedentes, julgou parcialmente procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, com suporto no art. 487, I do CPC.

Como consectário, condeno o Estado do Pará em obrigação de fazer de maneira que em todos os concursos públicos promovidos pela Administração Pública Estadual, em quaisquer dos entes vinculados ao Poder Executivo (autarquias, fundações públicas, empresas públicas, e sociedade de economia mista etc), deverá ser expressamente estabelecido, nos respectivos editais, a possibilidade de isenção de taxa de inscrição aos candidatos que se declarem hipossuficientes. O direito à isenção será exercido de acordo com os requisitos e o procedimento a serem inseridos nos próprios editais.

Para o caso de incumprimento, fica desde logo fixada multa, cujo valor será estipulado em cada situação concreta, acaso sobrevenha pedido algum de execução.

A presente decisão não se aplica ao Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Legislativo e nem ao Poder Judiciário, por serem entes dotados de autonomia administrativa e financeira, nos termos da fundamentação.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada por violação do princípio da legalidade, considerando que a instituição de isenção para hipossuficientes dependeria de lei específica.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a ação.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público em 2º grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO interposto e recebo a apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a análise da possibilidade de o Poder Judiciário determinar que ao Estado do Pará que assegure isenção da taxa de inscrição de concursos públicos realizados pelo Poder Executivo aos candidatos comprovadamente hipossuficientes.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal dispõe da seguinte forma acerca do acesso aos cargos públicos:

"Art. 5°.( ... ). ( ... ).

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 26, de 2000)

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998).

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará assegura mecanismos para que seja implementada a igualdade material, nos seguintes termos:

Art. 336. O princípio da igualdade deve ser aplicado pelo Poder Público, levando em conta a necessidade de tratar, desigualmente, os desiguais, na medida em que foram ou sejam injustamente desigualados, visando a compensar pessoas vítimas de discriminação.

Parágrafo único. Dentre outras medidas compensatórias, tomadas para superar desigualdades de fato, incluem-se as que estabelecem preferências a pessoas discriminadas a fim de lhes garantir participação igualitária no mercado de trabalho, na educação, na saúde e nos demais direitos sociais. (Grifamos).

Assim, a ausência de previsão editalícia que assegure isenção da taxa de inscrição para candidatos hipossuficientes viola tanto o princípio da igualdade, em sentido material, quanto o direito de acesso aos cargos públicos, ambos previstos na Constituição Federal e Constituição do Estado do Pará.

A violação afasta a possibilidade de acesso a cargos públicos daqueles cidadãos que não possuam recursos econômicos para arcar com os custos de inscrição.

Por este motivo, a Jurisprudência nacional assegura o direito dos candidatos hipossuficientes de isenção do pagamento da taxa de inscrição. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TAXA DE INSCRIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA AMPLA ACESSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. A exigência de pagamento para a inscrição em concurso público não pode configurar óbice à participação de candidatos comprovadamente hipossuficientes. 2. Aplicação dos princípios da ampla acessibilidade e da isonomia. Artigos 5º e 37, I, CF/88. 3. Os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada, em atenção aos critérios previstos nas alíneas do parágrafo terceiro do art. 20 do CPC, ante o disposto no parágrafo quarto do referido artigo. 4. Apelação improvida. (AC 446628/CE, Rel. Des. Federal NILCÉA MARIA BARBOSA MAGGI (CONVOCADA), Segunda Turma, DJE 03/05/2012, p. 407).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TAXA DE INSCRIÇÃO. EDITAL QUE VEDA QUALQUER HIPÓTESE DE ISENÇÃO. ILEGALIDADE.

1. A cobrança de taxa de inscrição para realização de concurso público está prevista no art. 11 da Lei no 8.112/90, que ressalva hipóteses de isenção previstas no edital.

2. Contudo, embora seja legal a cobrança de taxa para inscrição em concurso público (Lei n. 8.112/90, art. 11), ilegal se mostra disposição editalícia que veda a concessão de isenção, “seja qual for o motivo alegado”, por contrariar não apenas o dispositivo legal mencionado, que prevê, expressamente, casos de isenção, mas, também, preceitos constitucionais que asseguram a todos igualdade de livre acesso aos cargos públicos.

3. Apelação da União e remessa oficial improvidas. (g.n) (TRF/1ª Região. AMS 2006.38.00.015095-8/MG, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Quinta Turma,DJ p.102 de 21/09/2007)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PCA 0002981-46.2011.2.00.0000 4 PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – ANAC – EDITAL EM CONFRONTO COM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – CONFLITO NORMATIVO DE 2o GRAU – FIM SOCIAL RELEVANTE –PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE

I – A previsão, no edital do certame, de cláusula expressa no sentido da total impossibilidade de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição afronta o princípio constitucional que assegura o livre acesso aos cargos públicos (art. 37, I, da CRFB/88).

II – Nítido caso de conflito normativo de segundo grau – antinomia de segundo grau -, situação em que, para um mesmo conflito de normas, encontram-se habilitados dois ou mais critérios para solver o conflito de primeiro grau.

III – No caso em epígrafe, temos, de um lado, um princípio assegurado constitucionalmente, qual seja, o do livre acesso aos cargos públicos, e do outro, a própria discricionariedade do ato administrativo, que, por questões de conveniência e oportunidade, afastou a possibilidade de isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso.

IV –
In casu
, deve prevalecer o critério da especialidade, diante da situação de atendimento a um fim social relevante – o prosseguimento das políticas de implantação e implementação da aviação civil nacional.

V – A grave lesão à ordem pública que a suspensão do concurso em questão poderia ocasionar, notadamente, no que concerne à própria prestação do serviço público prestado pela ANAC, que, diante da grave crise vivenciada pela aviação civil, depende da realização do certame para garantir à coletividade o prosseguimento das políticas de implantação e implementação da aviação civil nacional. VI – Agravo provido. (g.n) TRF/2a Região, Processo: 200702010044324/RJ; Órgão Julgador: Sétima Turma Especializada; Fonte DJU – Data::26/03/2008 – Página: 89; Relator(a) Desembargador Federal Reis Friede)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025